Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao agravante comprovar o preparo concomitantemente à interposição o recurso e por meio da juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento. O documento de ID 25657271 não satisfaz à exigência, uma vez que houve sobreposição de dados identificadores da guia de recolhimento, em especial parte do respectivo código de barras. Em que pese a irregularidade, admite-se que o recorrente sane a irregularidade, observados os preceitos legais (art. 1.007, §4o, do CPC). Ante o exposto, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403